Tribunal: STF
Processo: Rcl 56590
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-08
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. IPVA. ALTERAÇÃO DE REGRA DE ISENÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RE Nº 1.334.045-RG/SP; TEMA RG Nº 1.176: EVIDENTE APLICAÇÃO ERRÔNEA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Gisele Priscila Simões, contra acórdão da 1ª Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1000410-42.2021.8.26.0281, mediante o qual teria sido incorretamente aplicada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.334.045-RG/SP (Tema nº 1.176 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	A reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado ignorou seus argumentos relativos à violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, inc. III, als. “b” e “c”, da Constituição da República, como também na Lei estadual nº 17.293, de 2020, de São Paulo, que alterou os requisitos para a concessão de benefício de isenção de IPVA a pessoas com deficiência. Ressalta que essa matéria não foi objeto de apreciação no paradigma utilizado pelo Órgão reclamado como fundamento para a negativa de seguimento ao seu recurso extraordinário.
 
 3.	Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o prosseguimento do recurso extraordinário. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

 6.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 7.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
 8.	No caso em tela, alega-se a indevida aplicação, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.334.045-RG/SP (Tema nº 1.176 do ementário da Repercussão Geral), cuja ementa do acórdão tem o seguinte teor:
  
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS PARA ISENÇÃO DE IPVA. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(RE nº 1.334.045-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 14/10/2021, p. 27/10/2021; grifos acrescidos).
 
 9.	Nesse paradigma, esta Corte concluiu inexistir repercussão geral na matéria relativa à revogação de isenção do IPVA para pessoas com deficiência, considerados o direito adquirido e a isonomia tributária, firmando a seguinte tese de julgamento:
 
“É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) concedida a pessoa com deficiência, em virtude da modificação dos critérios legais para gozo do benefício.”
 
 10.	O Colégio Recursal da Comarca de Jundiaí/SP, ao julgar o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, negou-lhe seguimento, com base em tese fixada no Recurso Extraordinário nº 1.334.045-RG/SP (Tema RG nº 1.176), nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 1; grifos e destaques do original):
 
“(...) Nos termos da r. decisão proferida no tema nº 1176 (RE 1334045-SP- com TJ em 09/11/2021), o Colendo Supremo Tribunal Federal julgou em regime de repercussão geral, casos análogos a este, firmando a seguinte tese: 
“É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) concedida a pessoa com deficiência, em virtude da modificação dos critérios legais para gozo do benefício” (RE 1334045-SP Min. Luiz Fux 15/10/2021). 
Destarte, com base no artigo 1.030, alínea "a", do inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente recurso. (...).”
 
 11.	Posteriormente, aquele Colégio Recursal negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, com fundamento no enunciado nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 4, p. 7).

 12.	A reclamante sustenta a inaplicabilidade do mencionado paradigma, uma vez que nele não foi analisada a questão relativa ao princípio da anterioridade nonagesimal, objeto destes autos. Nesse aspecto, observo das razões de recurso extraordinário transcritas pela reclamante (e-doc. 1, p. 6-7):
  
“Nesse ponto, imperioso notar que o presente recurso não versa sobre tratamento isonômico a ser dado a deficientes, nem sobre direito adquirido. Assim, não se aplica ao presente caso a tese definida no tema 1176 do E. STF:
“Revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) para pessoas com deficiência, ante o direito adquirido e a isonomia tributária.” (destacamos)
Com efeito, distingue-se o presente recurso na medida em que busca o reconhecimento apenas e tão somente da aplicação do princípio da anterioridade à hipótese da revogação de IPVA para pessoas com deficiência, hipótese não apreciada no tema em comento.
Assim, deixou-se de abordar, em função da supracitada tese fixada, as matérias que tiveram a repercussão geral afastada pelo Pretório Excelso.
Nessa senda, vislumbra-se a confirmação da repercussão geral da matéria ora abordada, na medida em que o Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim decidiu acerca do tema (devendo tal entendimento ser seguido em todo e qualquer caso que verse sobre o assunto):
“Destarte, tendo-se em vista tão-somente a ofensa ao artigo 150, inciso III, b e c, da Constituição Federal, é o caso de se declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 13, inciso III, da lei impugnada, a fim de que sua aplicação observe os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
Reconhecida a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto dos dispositivos legais, deve ser declarada também, nos mesmos termos, a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 4º do Decreto n. 65.337, de 7 de dezembro de 2020, no trecho em que dispõe sobre a isenção de IPVA para veículos de propriedade de pessoas com deficiência.” (destacado no original)
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0012427-97.2021.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Fernandópolis - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 20/09/2021).”
 
 13.	Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, pela via reclamatória, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral é, por regra, inviável, somente verificado espaço de exceção quando houver situação de teratologia na decisão reclamada, a qual afrontaria primados de razoabilidade e de proporcionalidade, por exemplo.

 14.	Na espécie, verifica-se a situação de excepcionalidade referida, ainda que sob caracterização de uma evidente aplicação errônea, haja vista que o Órgão reclamado utilizou-se de paradigma que tratou da quaestio da revogação de isenção do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) concedida a pessoa com deficiência, em virtude da modificação dos critérios legais para gozo do benefício (tanto que assentada, na tese de julgamento, a controvérsia infraconstitucional), para evitar o seguimento de discussão relacionada à aplicação, ou não, da anterioridade nonagesinal à alteração que levou à revogação de inseção, mas não, discutindo especificamente a revogação da isenção.
 
 15.	Com efeito, a tese de julgamento acima destacada possui contornos bem definidos e restritos, aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível proceder a sua indevida extensão para que seja aplicada a situações nitidamente distintas, em especial, para o caso destes autos, de discussão sobre a aplicação da anterioridade nonagesimal, não de revogação de isenção enfrentada sob ótica infraconstitucional.

 16.	Aponto precedentes: Rcl nº 54.124-ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 24/02/2023; Rcl nº 52.983/SP, de minha relatoria, j. 24/09/2023, p. 25/09/2023; Rcl nº 53.722-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/07/2022, p. 10/08/2022; e Rcl nº 48.530/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/09/2021, p. 08/09/2021.  
 
 17.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no ponto em que promove a aplicação, ao caso, do paradigma estabelecido no RE nº 1.334.045-RG/SP (Tema nº 1.176 do ementário da Repercussão Geral), determinando que a Corte a quo dê continuidade à apreciação do recurso extraordinário, da forma que aprouver, de fato e de direito. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator